Tribunal: TJMT
Processo: 0004775-31.2017.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004775-31.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSUE BERNADES DOS SANTOS - CPF: 884.658.101-68 (APELADO), ROSANA MARIA PINTO - CPF: 026.084.851-46 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSUE BERNADES DOS SANTOS - CPF: 884.658.101-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR, E ABSOLVIDO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ART. 306 DA
LEI N.o 9.503/97
– INVIABILIDADE –
ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO FORNECE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
2. RECURSO DEFENSIVO:
2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, SUBSIDIADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 129,
CAPUT
, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO EM RETRATAR A AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA CONTRA A COMPANHEIRA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER CARACTERIZADA – 2.2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– TEMA REPETITIVO 983 DO STJ – 2.3.
ALMEJADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Se da análise minuciosa dos autos não exsurge prova judicializada atestando ao menos o necessário conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora do acusado nos termos legais e regulamentares, a admissão pelo acusado de que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, não é suficiente para suprir tal exigência, notadamente no que diz respeito à elementar do tipo pertinente à alteração de sua capacidade psicomotora, restando obstada a segura conclusão de que a quantidade de bebida alcoólica em tese ingerida pelo acusado foi o suficiente para gerar a infringência à lei de trânsito, sendo escorreita a manutenção da r. sentença absolutória em relação ao crime previsto no art. 306 da
Lei n.o 9.503/97.

2.1. Estando o conjunto probatório concatenado a indicar a materialidade e a autoria delitivas, notadamente quando o laudo pericial aponta de forma inequívoca a ocorrência de lesões corporais e, ao seu lado, a palavra da vítima é firme e se apresenta corroborada por outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, constituindo prova segura e idônea a embasar o decreto condenatório; afigura-se de rigor a manutenção da condenação pelo crime do art. 129, §9o, do Código Penal, inclusive com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, dadas as peculiaridades do caso concreto, evidenciando que a agressão física suportada pela ofendida ocorreu em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

2.2.
À luz do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.643.051/MS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(Tema 983). Logo, havendo pedido expresso na denúncia, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório.

2.3. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS

APELADO(S):

JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara

da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 4775-31.2017.811.0018 – código: 96365, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
absolveu-o
da prática do crime previsto no
art. 306,
caput
,

da Lei n.o 9.503/97
, e o
condenou
como incurso no tipo penal do
art. 129, §9o, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de reparação aos danos causados pela infração.

Nas razões recursais de ID 32840465 e ID 32840466, o
Parquet

argui a aptidão do conjunto probatório para comprovar a satisfação do binômio exigido para a configuração do crime de
embriaguez ao volante
[ingestão de bebida alcoólica + alteração da capacidade psicomotora], a autorizar a
condenação
do acusado nos termos da denúncia.

Por sua vez, a i. Defensoria Pública apresentou as razões de seu apelo, disponíveis no ID 32840478 e ID 32840479, vindicando a
absolvição
do apelante
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS
sob o viés da
insuficiência probatória
quanto à
autoria do crime de lesão corporal que lhe é imputado. Subsidiariamente,
pleiteia o afastamento das implicações da Lei n.o 11.340/06
, desclassificando-se a conduta para o tipo penal previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal; ao que agrega os pleitos de
exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração
, e de
isenção do pagamento das custas processuais
, por ser hipossuficiente financeiramente.

As contrarrazões defensivas foram anexadas sob o ID 32840990, enquanto as ministeriais são vistas no ID 32840992, as quais rechaçam as teses apresentadas pela parte adversa, pugnando reciprocamente pelo desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 39437494, da lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Julieta do Nascimento Souza, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento

do recurso ministerial
e
desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram manejados por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados tanto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto pela i. Defesa do acusado
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS
, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade destes.

Ressai da denúncia que no dia 14 de agosto de 2016, por volta das 19h30min, na residência localizada na Rua Bandeirantes, n.o 270-W, bairro Boa Vista, na cidade de Juara/MT, o ora apelante
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS
ofendeu a integridade física da sua então companheira
Rosana Maria Pinto
, bem como conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

De acordo com a narrativa contida na preambular acusatória, na época dos fatos o acusado e a vítima conviviam em união estável há, aproximadamente, quatro anos, razão pela qual no dia fatídico estavam juntos em uma confraternização realizada pela família da ofendida e lá teriam ingerido bebidas alcoólicas. Porém, ao chegar à residência em que coabitavam, o casal passou a discutir e o acusado desferiu vários socos contra a face da convivente
Rosana
, causando-lhe as lesões retratadas no laudo respectivo. Ato contínuo, saiu da residência comum e, mesmo embriagado, conduziu seu veículo, tomando rumo incerto.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

1.1.
Da condenação pelo delito de embriaguez ao volante

Tal como relatado, o
Parquet
se mostra inconformado com o r. pronunciamento jurisdicional monocrático na parte que toca à absolvição do acusado quanto ao crime de embriaguez ao volante, entendendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para fundamentar o decreto condenatório
.

Todavia, da análise minuciosa do caso concreto, não vejo como prosperar a tese da acusação.

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas
alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal
.

Nessa toada, a
Lei n.o 11.705/2008
suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
e o delito passou a ser de
perigo abstrato,
dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018.

Por sua vez, a
Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue
, e o tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito entorpecente,
inexistindo a prefixação de um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de excitação ainda poderá ser constatada pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, mas, também, por meio de outros sinais

demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo
CONTRAN editou a Resolução n.o 432/2013,
a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto,
não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante
exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo,
a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Feitos esses apontamentos sobre o tema, não vejo como alcançar conclusão diversa daquela exposta pelo d. juízo
a quo
, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas não estão comprovadas por elementos probatórios legítimos e capazes de amparar o édito condenatório nos termos da inicial acusatória.

Com efeito, não vislumbro nos autos prova técnica nem mesmo qualquer outro registro realizado por agentes dotados de fé pública, relacionado à possível ebriedade do ora apelado, notadamente porque o acusado não fora flagrado na condução de seu veículo, sendo compreensível o esforço da acusação em exaltar a prova testemunhal angariada em juízo.

Entretanto,
in casu
, a prova testemunhal colhida nos autos também não traz elementos idôneos para a comprovação da elementar do tipo penal em tela, sobretudo quando a testemunha
Valdir da Silva Pinto
declarou em juízo o consumo de bebida alcoólica pelo réu, de modo genérico.

Por sua vez, a ofendida
Rosana Maria Pinto
, ao ser ouvida na fase extrajudicial declarou que tanto ela quanto o apelado
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS
ingeriram bebidas alcoólicas na data fatídica, mas em juízo nada disse sobre os sinais de alteração da capacidade psicomotora do ex-convivente, afirmando somente que ele estava embriagado.

Desse modo,
entendo que nenhuma das declarações prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa atestou o necessário conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora do acusado nos termos legais e regulamentares acima delineados, e a admissão pelo acusado de que ingeriu álcool na data dos fatos, não é suficiente para suprir tal exigência, máxime quando, para fins de responsabilidade criminal, a ingestão de álcool deve ser em quantidade tal que leve àquela condição descrita pelo legislador, circunstância essa que não deflui dos autos.

Se o conjunto probatório dos autos é
insuficiente à comprovação da incidência de todos os elementos típicos do delito em apreço, notadamente no que diz respeito à inequívoca alteração da capacidade psicomotora, resta obstada a segura conclusão de que a quantidade de bebida alcoólica em tese ingerida pelo acusado foi o suficiente para gerar a infringência à lei de trânsito.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não praticou o crime de embriaguez ao volante aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, diante da carência de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a conclusão possível é a de que não ficou configurado às escâncaras o cometimento de tal conduta ilícita.

E p
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – PORTE DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTREM A AUTORIA E A MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Não confirmada em juízo a confissão extrajudicial do réu, e não havendo provas outras que a corroborem, é vedada a condenação

fundada unicamente na prova produzida na fase policial. Exegese do art. 155 do CPP.”
(TJMT – Ap. 172351/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). Destaquei.

Com estas considerações, entendo que em observância ao aforismo
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelado, pelo o que
mantenho incólume a absolvição em relação ao delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
tal

como reconhecida pelo d. magistrado singular.

2.

DO RECURSO DEFENSIVO:

2.1.
Da absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória, subsidiada pelo afastamento das implicações da Lei n.o 11.340/06:

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que o pleito absolutório não merece prosperar, assim como está fadado ao insucesso o pleito subsidiário de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 129,
caput
, do CP.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência visto no ID 32835475, do pedido de providências protetivas de ID 32835478, do laudo de exame de lesões corporais e respectivo mapa topográfico anexados no ID 32835480, e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Nesse diapasão, o referido laudo de exame de corpo de delito, anexado sob o ID 32835480, comprova que a vítima apresentava edema no lábio superior, além de escoriações no punho direito, no quarto e quinto quirodáctilos e no terço médio do braço.

Somadas ao laudo pericial, tem-se ainda as declarações prestadas pela ofendida
Rosana Maria Pinto
confirmando, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 32835477 e ID 32840998), ter sido agredida fisicamente por
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS
durante uma discussão banal, ocorrida no retorno de uma confraternização,
em um rompante de ciúmes do acusado
, que avançou contra ela no momento em que abria o portão da residência comum, tendo o réu a empurrado, desferido-lhe um murro na boca, bem como a lesionou nas mãos, após ter jogado o portão em sua direção.

Além disso, em sua oitiva em juízo, a vítima, deveras abalada, destacou que o increpado sempre se mostrava violento e ciumento quando ingeria bebidas alcoólicas, não sendo aquela a primeira briga do casal, acrescentando, em arremate, que há tempos tentava se separar do réu, todavia sem êxito até então.

Por sua vez, o apelante
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS
, tanto na fase extrajudicial como em juízo, assumiu terem ingerido bebidas alcoólicas no dia do fato, e que o casal teve uma discussão no retorno para a residência, todavia, recorda-se tão somente de ter empurrado a ofendida, desconhecendo a origem das lesões nela causadas (ID 32835485 e ID 32840998).

Perante a autoridade judiciária, também foram ouvidos
Valdir da Silva Pinto
(ID 32835484), tio da ofendida, e
Rosemiro de Oliveira Morais

(ID 32835487), cunhado desta e responsável por levá-la até a Delegacia de Polícia e posteriormente ao hospital para confecção do exame de corpo de delito. Ratificando suas declarações extrajudiciais, ambos esclareceram em juízo que apesar de não terem presenciado o ocorrido, os hematomas no rosto de
Rosana
eram visíveis, notadamente na região da boca, decorrente da agressão perpetrada pelo ora apelante.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal contra a vítima
Rosana Maria Pinto
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal de
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS.

Oportunamente, malgrado o inconformismo da Defesa, compulsando os referidos elementos de convicção, verifico que
o pleito de afastamento da Lei n.o 11.340/2006
e a consequente desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no
caput
do art. 129 do CP
também não merecem prosperar.

Isso porque, a Lei n.o 11.340/2006 se apresenta no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de coibir e combater todas as formas de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, criando diversos instrumentos de prevenção e proteção para amparar mulheres inseridas em situação de vulnerabilidade por razões inerentes ao gênero feminino.

E, nos termos preconizados no artigo 5o da Lei n.o 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, seja no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

No caso concreto, ressai inequívoco do conjunto probatório que o apelante e a vítima
conviviam em união estável há aproximadamente 04 (quatro) anos na data do fato
, e, além disso, que as agressões físicas que resultaram em ofensa à integridade corporal de
Rosana Maria Pinto
foram praticadas por
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS
nas imediações do lar conjugal,

durante uma acalorada discussão entre ambos, na qual ele investiu contra a companheira, pois além de empurrá-la, lhe desferiu um murro contra a boca, ocasionando a já mencionada lesão nos lábios da vítima.

Nesta conjuntura, para efeitos de aplicação da Lei n.o 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do art. 129, §9o, do Código Penal, é irrelevante o fato de a agressão ser, em tese, um fato isolado na relação conjugal, uma vez que a finalidade da Lei Maria da Penha é justamente tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência doméstica, seja ela recorrente, esporádica ou até mesmo um episódio isolado.

Aliando a persistência da capitulação jurídica constante na denúncia ao acervo probatório esmiuçado alhures, convém destacar que nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a negativa de autoria do agente quando corroborada por outros meios de prova, exatamente como se dá
in casu
.

Logo, sendo a narrativa apresentada pela ofendida firme, coerente e consonante com outros elementos de convicção igualmente angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria, bem assim, da submissão da conduta aos rigores da Lei Maria da Penha.

Com essas considerações, mantenho intacta a condenação.

2.2.
Da exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos:

Dentre os estandartes apresentados pelo apelante
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS
há o de afastamento da condenação ao pagamento de 01 (um) salário mínimo em favor da ofendida, à título de reparação pelos danos causados pela infração, estipulada com fundamento no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

Com efeito, até pouco mais de dois anos, os Tribunais Superiores adotavam o entendimento
no sentido de que o pedido de reparação decorrente de
danos morais
dependia de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano que pudesse sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

Aliás, com a compreensão de que os referidos elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, este e. Tribunal mato-grossense, seguindo a mesma linha intelectiva, uniformizou sua jurisprudência na dicção do Enunciado Orientativo n.o 14, com a seguinte redação:
“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Todavia, ressaltada a dinamicidade das relações sociais que integram a ciência jurídica, máxime o enfoque crescente do sistema legal pátrio em assegurar maior proteção à mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS,
sob a sistemática dos recursos repetitivos
, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

A evitar tautologia, colaciono excerto do mencionado Recurso Especial n.o 1.643.051/MS:

“1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8o) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
[...] 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) – destaquei.

Evidenciadas as razões do recente posicionamento, cumpre destacar aquelas mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Inevitável, portanto, o raciocínio de que a hipótese legislativa deve ser interpretada à luz do hodierno, e, por óbvio, das peculiaridades de cada caso concreto, sem imiscuir-se à sua apresentação como patamar básico, mínimo à indenização. Não se descuida da natureza subjetiva que permeia o dano moral, especificamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e/ou familiar, ressaltando-se o abalo psicológico vivenciado pelas vítimas, sendo tarefa árdua a quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, já saturada pelo menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Assim, há algum tempo me filiei à novel compreensão do tema, entendendo ser presumido o dano moral,
in re ipsa
, nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ainda mais diante da iminente mudança da redação do referido entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, tramitando no procedimento de n.o 87855/2018, sob a relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, já aprovada, em sessão da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a retificação do enunciado n.o 14, estando pendente apenas a apresentação da novel redação.

E tal entendimento vem sendo encampado no âmbito desta eg. Corte Estadual de Justiça, como se vê no aresto abaixo ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALOR MÍNIMO – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – APELO DESPROVIDO.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).”
(TJMT – N.U 0003702-58.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel.: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). Negritei.

Por conseguinte, os referidos fundamentos trazidos à hipótese destes autos, máxime o
pedido expresso visto na exordial acusatória
– ID
32835473, pág. 1
, acabam por afastar o estigma de ofensa ao contraditório assegurado à defesa, ao ser acolhido na r. sentença condenatória, sendo despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido pela mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, máxime quando o montante estabelecido não de demonstra irrazoável ou mirabolante.

Partindo dessas premissas, nota-se
in casu
que a peça vestibular acusatória
contém pedido expresso
do Ministério Público pela condenação do ora apelante ao pagamento de valor mínimo de indenização civil pelos danos morais causados pelas condutas típicas a ele atribuídas (
ID
32835473, pág. 1
).

Destarte, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve surpresa alguma na fixação da indenização, mormente porque há pedido expresso na denúncia e, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é despicienda a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por ser
in re ipsa
, ou seja, é ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, na medida em

que a dor, o sofrimento e a humilhação derivariam da própria prática criminosa.

À vista do exposto,
não prospera o pleito recursal nesse aspecto
.

2.3.
Da isenção do pagamento das custas processuais:

No que concerne ao requerimento do apelante para ver-se isentado do pagamento das custas processuais, forte na condição de beneficiário da Justiça Gratuita e assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública durante o
judicium causae
, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
tanto ao recurso de apelação criminal interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
quanto ao apelo manejado pela i. Defesa do réu
JOSUÉ BERNARDES DOS SANTOS
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara

da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.o 4775-31.2017.811.0018 – código: 96365.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020